Tribunal: TJSP
Processo: 1015200-89.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de erro material no julgado quanto ao número da CDA – Acolhimento – Documentos juntados aos autos que indicam que a declaração feita pelos embargantes em 15/02/2.017 deu origem à CDA no 1.242.503.650 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para consignar que o correto número da CDA que decorre da declaração feita em 15/02/2.017 é 1.242.503.650.